Tribunal: TJBA
Processo: 8135931-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135931-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARTAO BRB S/A

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

APELADO: ROQUE SANTANA GUALBERTO

Advogado(s)
:
MORENA CARVALHO COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. A decisão manteve sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida decorrente de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em saber: (i) se a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada sob alegação de culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo); (
ii
) se houve falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação; e (
iii
) se o valor da indenização por danos morais fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelos danos causados por falhas no sistema de segurança que permitem fraudes cometidas por terceiros.

A jurisprudência consolidada na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem "fortuito interno". Por ser um risco inerente à atividade econômica, não afasta o dever de indenizar.

Incumbe ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II). No caso, a instituição apresentou apenas documentos unilaterais, sem assinaturas ou registros que comprovassem a vontade do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido
in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, estando em harmonia com os parâmetros do Tribunal.

Dessa forma, ausente qualquer fato novo ou razão jurídica apta a infirmar o entendimento anteriormente proferido, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor, não sendo admitida a prova baseada exclusivamente em documentos unilaterais ou telas sistêmicas destituídas de suporte probatório idôneo.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1032883-14.2022.8.26 .0001 São Paulo, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 17/02/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040312-80.2021.8 .11.0002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024.

TJ-MG - Apelação Cível: 5024740-62.2022 .8.13.0701 1.0000 .23.335146-9/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
CARTAO BRB S/A
, nos autos d
a apelação cível
nº
8135931-78.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelado ROQUE SANTANA GUALBERTO,

em trâmite perante a
Q
u
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.